Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de ativos junto ao INSS, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Considerando o insucesso das diligências em busca de bens dos executados passíveis de penhora, cabível a expedição aos órgãos pagadores a fim de se obter informações acerca da atual remuneração dos devedores, para viabilizar a análise da penhorabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.